Tribunal: TCU
Processo: 009.061/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7466/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, por 15 dias, para cumprimento do subitem 1.7.2. do Acórdão 4766/2024-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (peça 11), em 16/8/2024; e, por 30 dias, para o cumprimento dos subitens 1.7.1. e 1.7.5. do mesmo acórdão, a contar do término do prazo anterior, com encerramento dos novos prazos, respectivamente, em 2/9/2024 e em 26/9/2024, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 009.061/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.